Tribunal: STF
Processo: ARE 1311556
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170).



    2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.